Tribunal: STF
Processo: AI 573285
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO
DO INSTRUMENTO.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de
que, se não tiverem sido apresentadas as contra-razões ao recurso
extraordinário, deverá o agravante juntar ao instrumento certidão
que ateste esse fato. Isso porque a lei exige o traslado das peças
que tem como obrigatórias para a formação do instrumento, cabendo,
pois, ao agravante comprovar a falta de uma delas com certidão de
sua ausência nos autos originais.
Agravo regimental a que se nega
provimento.